Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-11.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-11.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JHENISON MARLON DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0000421-11.20166.8.14.0051

APELANTE:
BANCO HONDA S.A.

APELADOS(AS):
JHENISON MARLON DA SILVA ROCHA
.

RELATORA:
DESª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, III DO CPC
. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA
,
ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A hipótese se amolda ao contido no art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa
.
Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no §1º do diploma processual, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial.

2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

3. Recurso de Apelação conhecido e
im
provid
o
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO HONDA S.A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JHENISON MARLON DA SILVA ROCHA
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Em sua exordial, narra a parte autora/apelante que ajuizou Ação de Busca e Apreensão de veículo em face de da parte acima definida.

O Magistrado deferiu a tutela para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço do requerido (Id nº 2774539 – pág. 1).

O réu foi citado, no entanto a busca e apreensão restou frustrada, em razão de não ter sido encontrado bem demandado no endereço fornecido (Id nº 2774539 – pág. 6).

O autor protocolou petição requerendo novas diligências (Id nº 2774542 – pág. 1).

A Magistrada deferiu o pedido nos seguintes termos:

“1- Considerando a petição de fls. 32, INTIME O AUTOR, por advogado, para recolher as custas referente ao mandado, no prazo de 10 (dez) dias, para que possa ser expedido para cumprimento no novo endereço, ciente de que, com a inércia, o juiz poderá extinguir o processo (art. 485, III, do NCPC).

3- Com as custas pagas, renovem-se as diligências, considerando o endereço indicado pelo autor.

4- Observe-se o despacho anterior.

5- Ultrapassado o prazo, sem o pagamento das custas, INTIME PESSOALMENTE O(AS) PARTE AUTORA(S), para dizer se possui interesse jurídico no prosseguimento do feito supra citado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, desde logo recolhendolass custas e/ou requerendo o que lhe aprouver (art. 485, III, § 1° do

NCPC)

6. Ultrapassado o prazo, sem pagamento e sem manifestação, conclusos.”

Conforme a certidão de Id nº 2774543 – pág. 1, o autor, apesar de intimado, não realizou o recolhimento das custas do novo ato.

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, fundamentando-a no fato de a parte autora não ter cumprido as determinações do juízo, (Id nº 2774544).

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 2774545), arguindo que não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e merece ser anulada, vez que não cumpriu o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ID 4609133.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia, acerca da nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC.

Aponta o apelante que não houve a intimação pessoal da parte autora, em ofensa ao disposto no §1º, do art. 485, do CPC, razão pela qual postula pela nulidade da sentença.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias.

Assim, o art. 485, III, do CPC, prevê o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir.
Contudo, o recurso não comporta provimento
. Explico.

A
hipótese
dos autos
se amolda ao contido no art. 485, III, do CPC, visto que se trata de hipótese de abandono da causa.

Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado em seu §1º, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial, segundo apontado na certidão cartorária (ID 2774543 – pág. 11).

Desse modo
, como a parte autora deixou de cumprir determinação judicial, configurou-se a hipótese do art.

485, III, do CPC, “

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Ademais,
como já dito,
foi cumprido o determinado no § 1º do art. 4
8
5 do CPC no que diz respeito à intimação pessoal da parte para manifestar interesse no feito e dar andamento processual
,
entretanto, mesmo intimado, o Recorrente não movimentou os autos, deixando de fornecer as informações necessárias ao prosseguimento da lide. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.

ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Sob esta ótica, o art. 485, III, do CPC prevê o abandono da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o Autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, sem os quais o feito não poderia prosseguir, o que se amolda perfeitamente ao ocorrido na presente demanda.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,

CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença que julgou o processo sem resolução do mérito
.

É o voto.

Belém (PA),
data da assinatura digital
.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024